Tribunal: TJBA
Processo: 8012551-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012551-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KELLY ALVES DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO ALVES DE ARAUJO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A5

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA ENQUANTO TRATAMENTO PARA ENDOMETRIOSE SEVERA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO FACE À TESE FIRMADA PELO TEMA 1.067 DO STJ. SITUAÇÃO QUE COMPORTA EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS PELA AGRAVADA. MOLÉSTIA COM COBERTURA ASSEGURADA. INFERTILIDADE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER TAMBÉM COBERTA. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
, NOS EXATOS TERMOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8012551-91.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, sendo apelante
KELLY ALVES DE ARAÚJO SILVA
, e apelado
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA